Tribunal: STJ
Processo: 5032317-25.2022.4.02.5101
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2151585 - RJ (2024/0220290-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: DROGARIAS PACHECO S/A
ADVOGADA
: CRISTIANE IANAGUI MATSUMOTO GAGO - SP222832
EMBARGADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADA
: CAROLINNE GUIMARÃES LIMA - DF036805
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182
/STJ. NENHUM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADOS.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. INADMISSIBILIDADE.
Embargos de divergência indeferidos liminarmente.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
07/05/2025
13/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, João Otávio de Noronha, Humberto
Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro
Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio
Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
29 de maio de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Relator
Documento eletrônico VDA47777918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 29/05/2025 15:32:59
Publicação no DJEN/CNJ de 03/06/2025. Código de Controle do Documento: ed63b631-e4f1-4d2f-a9d8-38a5c2416beb

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2151585 - RJ (2024/0220290-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: DROGARIAS PACHECO S/A
ADVOGADA
: CRISTIANE IANAGUI MATSUMOTO GAGO - SP222832
EMBARGADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADA
: CAROLINNE GUIMARÃES LIMA - DF036805
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182
/STJ. NENHUM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADOS.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. INADMISSIBILIDADE.
Embargos de divergência indeferidos liminarmente.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de divergência opostos por Drogarias Pacheco S/A
ao acórdão da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, relatado pelo Ministro
Francisco Falcão (fls. 827/832).
Após o julgamento do agravo interno, foram opostos embargos de
declaração (fls. 839/846). Em acórdão de fls. 871/877, o órgão fracionário do STJ
rejeitou os embargos por ausência dos vícios previstos nos art. 1.022 do CPC.
A parte embargante (fls. 885/896) aduz que há divergência interpretativa
sobre a aplicação da Súmula 182/STJ aos agravos internos interpostos contra
decisões monocráticas proferidas no próprio STJ. Sustenta que a Corte Especial já
firmou entendimento de que a Súmula 182/STJ não se aplica aos agravos internos,
mas apenas aos agravos interpostos com fundamento no art. 1.042 do CPC.
Aponta como acórdãos paradigmas os seguintes julgados: 1) EAREsp n.
701.404/SC, Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe
; e 2)
18/12/2018
EREsp n. 1.424.404/SP, Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe
.
17/9/2020
Assim, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento.
Documento eletrônico VDA46636721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/04/2025 06:05:06
Código de Controle do Documento: a9a1b250-51c5-4dbb-bece-725054cb5d57

É o relatório.
VOTO
Mediante análise dos autos, verifica-se que os embargos de divergência não
ultrapassam o juízo de admissibilidade. A parte embargante não se desincumbiu do
ônus de demonstrar o alegado dissídio jurisprudencial por meio da identidade fático-
processual entre os casos confrontados, a fim de viabilizar a arguição de aplicação de
solução jurídica diversa.
O acórdão embargado aplicou a Súmula 182/STJ, em julgamento de agravo
interno, uma vez que o recurso manejado não impugnou os fundamento da decisão
recorrida. Consoante consta na própria ementa do julgado (fl. 827 – grifo nosso):
II - Nesta Corte, em decisão monocrática, o recurso especial não foi
conhecido ante a aplicação do enunciado n. 284 da Súmula do STF e a
.
consonância do acórdão com a jurisprudência do STJ A parte agravante, em seu
.
agravo interno, não impugna esses fundamentos
III - É entendimento desta Corte que não se conhece do agravo interno que
. Incidência do enunciado n. 182
não impugna os fundamentos da decisão recorrida
da Súmula do STJ.
Note-se que a decisão monocrática apenas possui dois fundamentos para o
não conhecimento do recurso especial, quais sejam, a incidência da Súmula 284/STF e
a jurisprudência pacífica quanto a interpretação literal da lei tributária ao versar sobre
outorga de isenção ou exclusão de obrigação tributária. O agravo interno concluiu que
.
nenhuma das teses fixadas foi impugnada
De outro giro, os acórdãos paradigmas cuidam de situações em que parte
da decisão monocrática não é impugnada e outra, autônoma e suficiente por si só para
modificar o entendimento, é objeto de impugnação via agravo interno. Claramente não
é o caso dos autos.
Desse modo, é inviável o manejo de embargos de divergência quando os
acórdãos confrontados não apresentam identidade de circunstâncias fáticas que
(AgInt no
permitam a contraposição de teses jurídicas consideradas abstratamente.
AgInt nos EDcl nos EAREsp n. 2.046.368/SC, Ministro Og Fernandes, Corte Especial,
DJe
)
26/10/2023
Ante o exposto, indefiro liminarmente os embargos de divergência.
Caso tenham sido anteriormente fixados, majoro os honorários recursais em
desfavor da parte embargante para 15% (quinze por cento) sobre o valor arbitrado na
origem, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se for o
Documento eletrônico VDA46636721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/04/2025 06:05:06
Código de Controle do Documento: a9a1b250-51c5-4dbb-bece-725054cb5d57

caso, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, bem como
eventual concessão de gratuidade de justiça.
Documento eletrônico VDA46636721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/04/2025 06:05:06
Código de Controle do Documento: a9a1b250-51c5-4dbb-bece-725054cb5d57

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EREsp 2.151.585 / RJ
Número Registro: 2024/022029-00
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50323172520224025101
Sessão Virtual de 07/05/2025 a 13/05/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretária
Bela. Vânia Maria Soares Rocha
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : DROGARIAS PACHECO S/A
ADVOGADA
: CRISTIANE IANAGUI MATSUMOTO GAGO - SP222832
EMBARGADO : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADA
: CAROLINNE GUIMARÃES LIMA - DF036805
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: CONTRIBUIÇÃO SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOSCONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE A FOLHA DE
SALÁRIOSCONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÃO SOBRE A FOLHA DE
SALÁRIOSCONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE A
FOLHA DE SALÁRIOSDIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO SOBRE A FOLHA DE
SALÁRIOSCONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE A
FOLHA DE SALÁRIOSCONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÃO SOBRE A FOLHA DE
SALÁRIOSCONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE A
FOLHA DE SALÁRIOS
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/05/2025 a 13/05
/2025, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza
de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr.
Documento eletrônico VDA47446771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2025 13:46:52
Código de Controle do Documento: b55baf59-758b-4f09-89f2-28c44b401602

Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 13 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47446771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2025 13:46:52
Código de Controle do Documento: b55baf59-758b-4f09-89f2-28c44b401602